Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-97.2022.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Inviável o reconhecimento da legítima defesa, comprovado nos autos que o representado não agiu após injusta agressão da vítima, tampouco que empregou os meios necessários e de forma moderada para se defender.
III - Para a configuração da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, deve ser produzida prova inconteste de que a prática criminosa seria o único meio disponível ao agente no momento dos fatos e que não havia nenhuma possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento, o que não ocorreu no caso sob exame.
IV - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V - Adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, registra outras passagens anteriores, não cumpriu as medidas anteriores e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis.
VI - Recurso da Defesa recebido apenas no efeito devolutivo e desprovido. Apelação ministerial conhecida e provida.